Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0719035-93.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LARISSA NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA e LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 58944020 e 58944022), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704071-17.2019.8.07.0018, proposto por DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 47017281), os executados agravantes aduzem que a realização da penhora é manifestamente inválida, à medida em que não houve decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o que demonstra o cerceamento de defesa. Afirmam que deve ser oportunizado o contraditório em relação à petição de ID n.o 145343199, por força do art. 9o e 10 do CPC, sob pena de se configurar decisão surpresa, o que reforça a nulidade e o manifesto prejuízo causado aos agravantes. Alegam que os valores penhorados decorrem dos rendimentos assalariados e do trabalho autônomo dos executados, sendo impenhoráveis por força do art. 833, IV, do CPC. Discorrem que Larissa Neto é massoterapeuta e esteticista e exerce sua atividade autônoma por meio de registro como microempreendedora individual, enquanto Luiz Augusto é empregado e dá aulas particulares como instrutor de tênis de mesa, também por meio de registro como microempreendedor individual. Consideram que é de um rigorismo absolutamente excessivo exigir alguma descrição documental mais extensa no sentido de comprovar pequenos pagamentos recebidos do trabalho autônomo, como se tudo pudesse ser comprovado da mesma maneira que o trabalho empregatício se comprova com um contracheque. Defendem que, comprovada a condição de verba alimentar, a desconstituição da penhora por meio do provimento deste recurso é medida imperativa que deve se impor, ainda que parcialmente. Na hipótese de provimento parcial, requerem a fixação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor médio mensal, por ser questão de razoabilidade e proporcionalidade. Sustentam que, tratando-se de execução de honorários de sucumbência, deve ser concedida a gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC, de modo a decretar suspensão da exigibilidade da verba honorária, na forma dos §§3o e 5o do mencionado dispositivo. Argumentam que possuem rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, equivalentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) mensais para cada um, que, segundo a melhor Jurisprudência, é um critério de presunção da hipossuficiência financeira, eis que se trata do teto para acesso aos serviços da Defensoria Pública do Distrito Federal. Apontam que a Jurisprudência também já se solidifica no sentido de que a gratuidade é totalmente compatível com a situação de hipossuficiência do devedor na execução. Ressaltam que não se pode confundir o caso concreto com as situações genéricas estabelecidas na decisão agravada quando menciona que a gratuidade de justiça só pode ser concedida com efeitos ex tunc, porque, neste caso, os agravantes sequer faziam parte da relação jurídica processual quando a verba honorária foi fixada. Ponderam que aplicar o entendimento de que a gratuidade de justiça não isentaria os agravantes do pagamento da verba honorária feriria de morte o art. 98 do CPC, porque condenaria pessoa hipossuficiente ao pagamento de verba honorária, sem que ao menos tivesse direito à suspensão da exigibilidade. Salientam que não se trata de extinguir a verba honorária quando do falecimento do devedor, mas efetivamente proteger o hipossuficiente do pagamento de despesas processuais que notoriamente não tem condições de pagar. Afinal, se o devedor originário seria isento até a melhora da sua situação, quanto mais seus sucessores que não têm qualquer herança. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo para: “(i) cassar a decisão agravada para reconhecer a nulidade ostensiva da penhora, desconstituindo-a e liberando aos Agravantes os respectivos valores penhorados e caucionados, por via de consequência, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo promova o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença de ID n.o 144440307 antes da realização de qualquer ato expropriatório; (ii) reformar a decisão agravada para desconstituir a penhora realizada e liberar aos Agravantes os respectivos valores penhorados e caucionados, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores; (iii) reformar a decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça, desconstituir a penhora e determinar a liberação dos valores, bem como, finalmente, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.” Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, tanto os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, como a adequação da penhora realizada, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora